Tribunal: TJMT
Processo: 1013675-72.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013675-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CAROLINE MARIANO DOS SANTOS - CPF: 023.395.141-50 (APELANTE), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ILEGAL. CONDUTA ATRIBUÍDA A AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de reparação por danos morais ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ao fundamento de ilegitimidade passiva do ente público. A autora pleiteia indenização de R$ 100.000,00, alegando ter sofrido danos em decorrência de interceptação telefônica ilegal e de sua exposição midiática, além de ter requerido tutela de evidência para a exclusão de seu nome de sites de notícias. Após conflitos de competência e redistribuições processuais, a ação foi extinta por ausência de legitimado no polo passivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça na fase recursal; e (ii) determinar se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória fundada em supostos atos ilícitos praticados por agente público no exercício do cargo.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita à parte apelante é admissível quando comprovada a insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC/2015, sendo presumida tal condição em se tratando de pessoa natural. No caso, a apelante apresentou documentação suficiente, motivo pelo qual o benefício foi deferido.

4. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando verificado que as razões de apelação impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, como exige o art. 1.010, III, do CPC.

5. A responsabilidade do Estado por danos causados por seus agentes no exercício de suas funções é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, e conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema n.° 940 da repercussão geral.

6. A existência de indícios de que as interceptações telefônicas ilegais foram realizadas por agente público no exercício de função (Secretário-Chefe da Casa Civil), ainda que visando satisfazer interesse pessoal, é suficiente, em juízo de admissibilidade, para reconhecer a legitimidade passiva do Estado na ação indenizatória, sendo incabível, neste momento, a exclusão do ente federado do polo passivo.

7. O reconhecimento da legitimidade do Estado de Mato Grosso enseja a anulação da sentença de extinção sem julgamento do mérito e o retorno dos autos para regular processamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "O Estado possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de atos de seus agentes públicos praticados no exercício da função, ainda que sob suspeita de desvio de finalidade, cabendo o direito de regresso em caso de dolo ou culpa".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; art. 37, § 6o; CPC, arts. 98, 99 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 940 da Repercussão Geral; STJ, REsp 722.008/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007; TJMT, AI n.o 1005767-87.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19.04.2022; TJRS, AI n.o 5136985-46.2021.8.21.7000, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 21.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1528081/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.05.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE
APELAÇÃO
”, interposto por CAROLINE MARIANO DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1013675-72.2021.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 298872383):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança com pedido de tutela provisória de evidência proposta por
CAROLINE MARIANO DOS SANTOS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da tutela de evidência para que seja determinado ao Requerido que tome as medidas necessárias junto aos sites de notícias para retirada imediata do nome da Autora ou que faça esses sites omitirem o seu nome nas matérias jornalísticas que envolva a trama criminosa denominada “
grampolândia pantaneira
”.

Aduz, em síntese, que está em curso no Estado de Mato Grosso a investigação denominada “
Grampolândia Pantaneira
”, que investiga o grupo de agentes públicos que praticavam interceptações telefônicas clandestinas, inclusive de dentro do Gabinete do Governo do Estado de Mato Grosso, sendo que, à época dos grampos, exercia a função de Assessora do Sr.
Paulo Taques
, Secretário Chefe da Casa Civil e primo do então Governador do Estado Mato Grosso, ocasião em que teve o seu nome incluso nos referidos grampos.

Relata que, muito embora houvesse grande número de pessoas grampeadas, o seu nome e o da Sr.a
Tatiane Sangalli
foram os que mais se destacaram e circularam de forma recorrente e maçante nas matérias de site jornalísticos impressos e digitais, sendo referida como “parte suspeita” no vazamento de informações do gabinete do Sr.
Paulo
, sem nenhuma comprovação ou evidência.

Pontua que as escutas foram obtidas de forma ilegal, além do que o ato praticado culminou em sua exoneração, causando um grave dano psíquico e financeiro, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de evidência, previstos no art. 311 do CPC.

Pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Foi declinada a competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública (ID no 53838900) em face ao valor atribuído a causa.

O Juizado Especial da Fazenda Pública suscitou conflito de competência, alegando que o feito possui valor da causa superior a 60 (sessenta) salários mínimos (ID no 58858944) e, posteriormente, o conflito foi julgado prejudicado.

Em seguida, me vieram os autos conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, ao despachar a inicial, em uma análise perfunctória, verificamos, de plano, que o valor atribuído à causa não era compatível com a pretensão almejada pela parte Autora, razão pela qual entendemos por bem declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, por ser competência absoluta, conforme se observa na decisão de ID no 53838900. Entretanto, posteriormente, em uma análise mais acurada, nos demos por competente para análise da demanda, tornando prejudicado o referido Conflito de Competência (ID no 69936084).

Busca a parte Autora a concessão da tutela provisória de evidência para que seja determinado ao Requerido que tome as medidas necessárias junto aos sites de notícias para retirada imediata do nome da Autora ou que faça esses sites omitirem o seu nome nas matérias jornalísticas que envolva a trama criminosa denominada “
grampolândia pantaneira
”.

Impende notar, nesse aspecto, que as publicações expostas na mídia não foram feitas pelo ente público – o Estado de Mato Grosso, mas sim por pessoas jurídicas de direito privado (empresas) que exploram conteúdo jornalístico. O Estado de Mato Grosso, portanto, não produziu quaisquer notícias acerca da investigação, e sequer poderia, e tampouco detém competência para controlar e/ou interferir no que é publicado nas matérias jornalísticas dos veículos de imprensa, que são empresas privadas.

Podemos concluir, então, que a pretensão da parte Autora
possui natureza eminentemente privada
, seja em termos cautelares, seja em termos merituais, não guardando qualquer vínculo com o ente público, o que me leva,
ex officio
,

a excluir o Estado de Mato Grosso do polo passivo, por ser, de modo evidente, parte ilegítima para figurar neste processo
.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, reconheço,
ex officio
, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com arrimo no art. 485, VI do CPC.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo recursal, não havendo interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2025.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que foi vítima de uma interceptação ilegal de sua linha telefônica pessoal, mediante a prática chamada de “Barriga de Aluguel”, na qual o Secretário Chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso ludibriou a magistrada que exercia a titularidade da 7a Vara Criminal de Cuiabá, com a finalidade de obter grampos ilegais e, além disso, imputou à parte apelante um plano de atentado contra a sua vida e a do então governador do Estado.

Argumenta que a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, de modo que, demonstrada a relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano, o Estado responde independentemente da caracterização de culpa.

Salienta, ademais, que as pessoas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos atos de seus agentes, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, conforme dispõe o artigo 43, do Código Civil.

Pontua, nesse contexto, que o fato de um servidor público causar o dano mediante abusividade de suas atribuições não exclui a responsabilidade da administração pública.

Por essas razões, requer:

“Isto posto, seja recebido o presente recurso no efeito suspensivo (CPC, art. 558), para que se possa evitar lesões irreparáveis ao direto da Apelante, requerendo, desde já, a concessão das benesses da justiça gratuita, comunicando ao juízo de piso sobre a sua decisão (CPC art. 1.019, I).

Depreca pela PROCEDÊNCIA do recurso de Apelação, reformando a referida sentença vergastada e por conseguinte, reconhecendo a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, mantendo-o no polo passivo da presente demanda.

Requer seja o presente feito redistribuído para outra VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, ante a evidente relutância do c. Juízo 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DO ESTADO DE MATO GROSSO em processar e julgar a ação.

Requer ainda o arbitramento dos honorários sucumbenciais, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, com fundamento ao art. 85, § 1° do CPC”.

Nas contrarrazões, a parte apelada assevera a manifesta inadmissibilidade do recurso, afirmando que a parte apelante se limita a reproduzir sua narrativa fática, sem demonstração concreta da existência de responsabilidade estatal.

Acrescenta que não há responsabilidade objetiva do ente público, pois não há qualquer evidência de que as escutas foram promovidas pelo Estado, tampouco que tenha autorizado, endossado ou se beneficiado de qualquer dos atos descritos.

À vista disso, pugna pelo não provimento do recurso e a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 298872391).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação (ID. 303082856).

Após a inclusão do processo em pauta de julgamento, a parte apelante pugnou pela julgada de cópia das alegações finais ofertada pelo Ministério Público nos autos do processo criminal n.° 0007989-84.2019.811.0042, protocolizada naquele feito no dia 28.01.2025, ou seja, anteriormente à publicação da sentença proferida nesses autos (ID. 313786394).

Oportunizada a manifestação, o ESTADO DE MATO GROSSO pugnou pelo desentranhamento dos documentos, por não se enquadrar na hipótese do artigo 435, do CPC (ID. 328730368).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

De proêmio, considerando que os documentos de ID. 313786396 são contemporâneos à sentença, ou seja, produzidos após a data do ajuizamento da ação, dos quais foi oportunizada a contraposição pela parte apelada, admito a sua juntada, na instância recursal, porquanto preenchidos os pressupostos do artigo 435, do CPC.

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por CAROLINE MARIANO DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1013675-72.2021.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de R$ 100.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais, em razão da interceptação telefônica ilegal e da sua exposição midiática, além da concessão de tutela de evidência, determinando a adoção de medidas necessárias para retirada imediata do nome da autora dos sites de notícias.

Após a distribuição da ação, o juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, declinou da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital (ID. 133184729), o qual, por sua vez, suscitou conflito de competência (ID. 133184732), julgado prejudicado pela superveniente manifestação do juízo suscitado reconhecendo sua competência para processar e julgar a demanda (ID. 1333184750).

Com o retorno dos autos à Vara Especializada da Fazenda Pública, o juízo
a quo
reconheceu,
ex officio
, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e determinou a redistribuição a uma das varas cíveis da Comarca de Cuiabá, MT (ID. 133184754).

Contra essa decisão foi interposto recurso de apelação (ID. 133184754), não conhecido, por inadequação da via eleita (ID. 183901163).

Remetido os autos à 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, os autos foram devolvidos ao juízo de origem, uma vez que, a despeito do reconhecimento da ilegitimidade do ESTADO DE MATO GROSSO, não constam outras pessoas no polo passivo, a justificar a tramitação na competência de direito privado (ID. 298872381).

Na sequência, sobreveio a sentença, ora recorrida, que excluiu o ente público do polo passivo e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (ID. 298872382).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DO PEDIDO DE GRATUITADE DE JUSTIÇA

De proêmio, aponta-se que a parte apelante solicitou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que o pagamento do preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso.

À vista disso, a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no
art. 95, §§ 3o a 5o
, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (grifo nosso).

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.o, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sob esse aspecto, cabe ao julgador formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

In casu
, de acordo com o despacho lançado no ID. 303382357, a parte apelante foi intimada para comprovar a alegada incapacidade financeira e, na manifestação de ID. 306122859, instruída com documentos, cumpriu a exigência legal.

Sendo assim, presentes os requisitos,
DEFIRO, à apelante CAROLINE MARIANO DOS SANTOS, os benefícios da justiça gratuita
na seara recursal.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Nas contrarrazões ao recurso de apelação, consoante relatado, a parte apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recurso não enfrenta, de forma específica, os fundamentos da sentença atacada, limitando-se a reproduzir a narrativa fática, sem demonstração concreta da existência de responsabilidade estatal.

Com efeito, ressalta-se que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que a parte apelante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

DO MÉRITO

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do processado, infere-se que o cerne recursal consiste em analisar a existência, ou não, da legitimidade do ESTADO DE MATO GROSSO para figurar no polo passivo da ação indenizatória.

De acordo com o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, a pessoa jurídica de direito público ou a pessoa jurídica privada prestadora de serviço público, responderá pelos danos causados a terceiros por seus agentes, nesta qualidade, restando assegurado o direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Como se vê, a Carta Magna estabeleceu a responsabilidade primária da pessoa jurídica de Direito Público, estando consolidada a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal (Tema n.° 940), no sentido de que a ação por danos morais causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Confira-se:

“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’.

Não é outro o posicionamento adotado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ERRO MÉDICO. MUNICIPIO RECORRE DA DECISÃO QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS MÉDICAS/AGENTES QUE PRESTARAM ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGENTES PÚBLICOS EM AÇÃO DE REPSONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de indenização funda-se em suposto erro médico prestado junto a rede municipal.

No caso em voga, não se vislumbra ilegalidade na decisão agravada, pois o chamamento ao processo deferido em cognição primária, analisado de forma mais acurada em sede de despacho saneador, não traz prejuízo para o Munícipio.

Há orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, carece de legitimidade passiva o agente público em ação de responsabilidade civil, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando este atuar com dolo ou culpa”.

(N.U 1005767-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE IMAGEM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 940 STF. O tema 940 STF prevê que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Dessa forma, a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva dos réus deve ser mantida, pois a existência da ação de reparação tem sua gênese em atos realizados/perpetrados no desempenho das funções públicas.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO . UNÂNIME”.

(TJ-RS - AI: 51369854620218217000 RS, Relator.: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 21/10/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2021).

In casu
, sem adentrar no mérito da demanda quanto ao preenchimento, ou não, dos requisitos à configuração da responsabilidade civil do Estado, a despeito da conclusão do julgador singular, evidencia-se a legitimidade do ESTADO DE MATO GROSSO para figurar no polo passivo da lide.

Nesse contexto, conforme a narrativa inicial, o alegado dano foi ocasionado não apenas pela exposição midiática da vítima, ora apelante, mas a partir de supostas interceptações telefônicas clandestinas, as quais foram realizadas por interferência e comando de Paulo Taques, no exercício do cargo de Secretário Chefe da Casa Civil.

Conquanto se discuta, por consequência, o desvirtuamento dos atos a fim de alcançar interesses estritamente pessoais,
primo ictu oculi
, os elementos até então constante dos autos indicam indícios fortes de que as interceptações foram obtidas a partir da atuação de agente público, que se valeu da influência do exercício de seu cargo para tal, tanto que a parte apelante exercia, à época, o cargo de assessora do Secretário de Estado.

Ademais, como informado na petição inicial, afirmações que, no entanto, dependem da dilação probatória para confirmação, houve, inclusive, a atribuição de autoria, pela parte apelante, quanto ao vazamento de informações do gabinete do Secretário Chefe da Casa Civil, como fundamento para a obtenção de escutas telefônicas, o que possui, a
prima facie
, relação com a atividade administrativa.

Desse modo, forçoso reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para integrar o polo passivo da lide, ressalvado, por consequência, o direito de regresso do ente público, na hipótese de comprovação de dolo ou culpa, caso demonstrado, ao final, os elementos da responsabilidade estatal com base na teoria do risco administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, a fim de reconhecer a legitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO para integrar o polo passivo da lide, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento da ação.

Incabível a majoração de honorários advocatícios, uma vez que não fixados na sentença recorrida (STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025